Tribunal: TJDFT
Processo: 0704451-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO TENTADO. EXCESSO DE PRAZO. CONFIGURADO. ORDEM CONCEDIDA.

1. Em tese, admite-se a prisão preventiva quando o delito imputado ao paciente (homicídio tentado) supera o patamar de 04 (quatro) anos de pena máxima abstratamente cominada, nos termos do art. 313, I, do CPP.

2. As circunstâncias pessoais favoráveis não são suficientes para a concessão da ordem quando presentes outros elementos que indicam a necessidade da segregação cautelar, as quais deixaram de existir no curso da ação, o paciente adquiri o direito de aguardar o julgamento em liberdade.

3. Havendo demora injustificável quanto ao encerramento da primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri, com o tempo de prisão de mais de 260 dias, sem que se possa atribuir a demora ao paciente, primário e de bons antecedentes, é de se considerar a demora ilegal, dando lugar à concessão da ordem, no caso concreto dos autos.

4. Habeas Corpus conhecido. Ordem concedida.